Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004789-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARA LUCIA RAMOS BLANCO RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA VERBA COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA) NO CÁLCULO DO SALDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Lei Complementar no 109/2001, a relação jurídica havida entre as entidades fechadas de previdência complementar e os seus participantes tem natureza jurídica contratual. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, conforme orienta a Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 2. Não há que se falar em inclusão da parcela CTVA na base de cálculo do benefício previdenciário saldado, pois restou comprovado que esta verba não integrava o salário de participação do plano REG/REPLAN. 3. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11 do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 457, §1o, da Consolidação das Leis do Trabalho, porque deveria ter reconhecido seu direito à revisão do saldo ocorrido em agosto de 2006, com a inclusão da parcela CTVA no cálculo, dado o seu caráter salarial; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRF4 e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 457, §1o, da CLT. Isso porque a Corte Superior tem decidido que “A revisão da conclusão estadual (de que o CTVA não é levado em consideração quando do cálculo do salário de contribuição do autor) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ”. (AgInt no REsp 1820443/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 24/4/2020). Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1229724/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Também não deve prosperar a alegada negativa de prestação jurisdicional, porque “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide”. (EDcl no AgInt no AREsp 1520765/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 23/4/2020). Por derradeiro, ressalte-se que a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015